Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727561-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON PORTELA FRANCA, MARIA APARECIDA ALVES RAMIRO AGRAVADO: EDER FIGUEIRA DE MACEDO, ANDREIZA VALERIA SOUZA FIGUEIRA, EWERTON FIGUEIRA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILSON PORTELA FRANÇA e outra contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Bruna Araújo Coe Bastos, que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra EDER FIGUEIRA DE MACEDO e outros, manteve a revelia dos réus EDER e ANDREIZA VALERIA SOUZA FIGUEIRA, mantendo a petição e documentos colacionados ao ID 237886796 apenas como peça informativa, bem como reconheceu excesso no bloqueio SISBAJUD, determinando a manutenção apenas do valor de R$ 111.235,63, sendo 50% na conta de Eder e 50% na conta de Andreiza, liberando-se o remanescente em favor de cada um. Em suas razões recursais (ID 73737781), os autores sustentam, em singela síntese, que “a permanência da contestação nos autos como "peça informativa" (ID 237886796) é medida sem respaldo legal, que apenas confunde o procedimento e prejudica o efeito automático da revelia.” Defendem que não há que se falar em excesso no bloqueio SISBAJUD, eis que a redução “do valor bloqueado também ignora que o montante devido – R$ 220.000,00 – corresponde à dobra das arras (R$ 110.000,00 pagos) conforme art. 418, II, CC, valor este que deve ser acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a devolução em dobro das arras quando há inadimplemento grave, o que ocorre no presente caso, sobretudo com a alienação do imóvel a terceiros.” Requerem, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar o desentranhamento da petição de ID 237886796, bem como o reconhecimento de nulidade da decisão agravada ao liberar valores aos réus sem oportunizar manifestação prévia dos autores, em afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; ou subsidiariamente, a manutenção do bloqueio integral de R$ 210.000,00, haja vista que alienação duplicada do imóvel a terceiros reforça o risco de frustração da tutela, justificando a manutenção plena da constrição. Preparo regular (ID 73737115). DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “A decisão ID 212945932 concedeu tutela de urgência para expedição de certidão premonitória e vedou qualquer negociação com o imóvel objeto de discussão nos autos até segunda ordem deste Juízo. Ato seguinte, os autores informam que o imóvel foi transacionado, razão que nova tutela de urgência foi deferida, ID 218790237, determinando o bloqueio nas contas dos réus no valor de R$ 111.235,63, quantia referente ao valor atualizado do sinal dado na promessa de compra e venda. SISBAJUD no ID 219304956, com bloqueio integral na conta da ré Andreiza e mais R$ 97.613,85 na conta do réu Eder. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência desprovido, ID 234525938. Andreiza foi citada conforme ID 217248976, Eder conforme ID 221945613 e Ewerton por edital, conforme ID 228949308. A Curadoria Especial, nos interesses de Ewerton, apresenta contestação no ID 236158373. Réplica no ID 237577094. Revelia de Andreiza e Eder, ID 236623105. Eder comparece aos autos, ID 237886796. Afirma que a quebra contratual se deu por parte dos autores e requer novo prazo para contestação e produção de provas. Determinada a designação de audiência de conciliação, a qual a parte autora dispensa. No ID 240198197, Andreiza alega excesso no bloqueio SISBAJUD. Afirma que na qualidade de inventariante, Eder reteve o montante de R$ 110.000,00 no momento da partilha, tendo aplicado tal quantia para fins de devolução de valores referentes à entrada paga pelos autores. Requer a liberação integral do valor de R$ 111.235,63 bloqueado em sua conta, permanecendo apenas o bloqueio na conta de Eder ou, subsidiariamente, o levantamento da quantia de R$ 97.613,85, mantendo-se bloqueada apenas a diferença necessária para atingir o valor definido. É um breve resumo dos fatos até aqui. Recebo a petição e documentos de ID 237886796 como contestação. Explico. O prazo para contestar é de 15 dias úteis, conforme o art. 335 do CPC, prazo comum a todos os réus. Quando se tem mais de um réu, o prazo só se inicia após a juntada aos autos do último mandado de citação ou aviso de recebimento cumprido, conforme previsão do art. 231, §1o do CPC. No caso, o último ato citatório foi a citação por edital do réu Ewerton, ID 228949308, em 18/03/2025 (publicação do edital), com prazo de 20 dias. O termo inicial para a defesa de todos os réus, portanto, foi em 22/04/2025, primeiro dia útil após o prazo de publicação de 20 dias do edital. O prazo final foi 14/05/2025. Assim, mantenho a revelia decretada ao id. 236623105. Mantenho a petição e documentos ID 237886796 nos autos, como peça informativa. Ademais, a revelia, no caso, não produz nestes autos, os efeitos do art. 344 do CPC, pois a Curadoria Especial apresentou contestação nos interesses de Ewerton (art. 345, I, do CPC). Quanto ao bloqueio SISBAJUD, de fato, há excesso. Determino a manutenção apenas do valor de R$ 111.235,63, sendo 50% na conta de Eder e 50% na conta de Andreiza, liberando-se o remanescente em favor de cada um. Por fim, mantenho a audiência de conciliação, nos termos da decisão ID 238297450. Apesar de a parte autora se opor, para que tal realmente não ocorra, imprescindível que a parte requerida assim também se manifeste (CPC 334, §4o, I). Designe-se.” Verifica-se que o réu EDER FIGUEIRA DE MACEDO, revel, ingressou nos autos por meio da petição de ID 237886796, A d. Juíza de origem manteve aludida petição nos autos apenas como peça informativa. Com efeito, sobre o assunto, confira-se os ensinamentos transcritos da doutrina “Comentários ao Código De Processo Civil/ Luiz Dellore... [et al] – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021”, pág. 507: “Contestação intempestiva e desentranhamento. A contestação apresentada além do prazo não afasta a decretação de revelia (art. 344), nem impede a preclusão quanto às defesas que poderiam ter sido trazidas pelo réu (art. 336). Ainda assim, não se deve determinar o desentranhamento da contestação se: (i) contiver defesas que podem ser suscitadas mesmo após o prazo de contestação (art. 342), em especial as preliminares relacionadas no art. 337; (ii) demonstrar que os fatos articulados pelo autor são implausíveis ou elidir a presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 345, IV); (iii) divergir das conclusões jurídicas pleiteadas pelo autor, sobre as quais não recairão os efeitos da revelia.” No particular, já decidiu essa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: "APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA AUTORA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. REJEITADA. APELO DA EMPRESA RÉ. CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCLUSÃO DA AUTORA DO QUADRO DE ALUNOS. INDEVIDA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.870/1999. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA ARTIGO 85, §8o-A, DO CPC. 1. Não há que se falar em desentranhamento da contestação, uma vez que ela pode ser considerada, inclusive, para elidir a presunção de veracidade decorrente da revelia. (...) 6. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. Apelo da ré não provido. Apelo da autora parcialmente provido." (Acórdão 1930534, 0709672-07.2023.8.07.0004, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PÓS-CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO ORDENADO NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA DA DECISÃO. CUMPRIMENTO. DEVER DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.(...) 3. Nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, o desentranhamento da peça de contestação não pode ser considerado um dos efeitos da revelia. 3.1. A aludida peça de defesa pode trazer informações relevantes a respeito de eventuais nulidades ou matéria de ordem pública pois as provas apresentadas não produzem eficácia apenas em relação à parte que as produziu. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1660197, 0704304-60.2022.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO PELO JUÍZO A QUO. DESNECESSIDADE. PEÇA INFORMATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. A revelia não inutiliza por completo a contestação, pois pode ser utilizada como peça informativa e trazer argumentos de direito que podem cooperar para a rápida solução do litígio.2. Os efeitos da revelia não se confundem com a impossibilidade de se verificar o direito e as demais provas apresentadas nos autos, já que o próprio art. 322, parágrafo único, do CPC permite ao réu revel produzir provas e influenciar no deslinde da controvérsia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria." (Acórdão 1403296, 0733154-64.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 10/03/2022.) Portanto, em um exame perfunctório da matéria posta “sub judice”, não há que se falar em desentranhamento dos documentos, uma vez que podem ser considerados, inclusive, para elidir a presunção de veracidade decorrente da revelia. No que diz respeito ao pleito recursal visando a permanência do valor bloqueado via SISBAJUD, conforme decisão pretérita proferida nos autos (ID 218790237), foi deferida tutela de urgência para bloqueio tão somente da quantia de R$ 111.235,63, senão vejamos: “Pela petição ID 217341803, os autores informam que o imóvel objeto da lide - gleba de terras localizada na Fazenda Córrego Rico, no lugar denominado "Matinha", Planaltina/GO - foi transacionado com terceiros. Ainda que não se possa saber se são exatamente os mesmos hectares negociados com os autores, devemos considerar, por cautela, que sim, até que provado o contrário nos autos. Os autores, ainda, aditam os pedidos da inicial para requererem, em caráter de urgência, o bloqueio de contas bancárias do requerido no dobro do valor atualizado do sinal dado (R$ 242.575,28). Uma das requeridas já foi citada, ID 217248976, de modo que não se pode mais admitir aditamento da inicial sem a anuência da parte requerida (CPC 329 I). Contudo, as tutelas de urgências podem ser requeridas a qualquer momento no processo. Assim, entendo que a petição ID 217341803 carreia um pedido de nova tutela de urgência, não o recebendo, no entanto, como aditamento da inicial. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. A parte autora pede para que seja bloqueado dos requeridos o valor que pagou a título de sinal, no bojo do negócio mal-sucedido. A decisão ID 21295932 já havia analisado a probabilidade do direito dos autores. Transcrevo: " (...) face a toda vasta documentação trazida aos autos pela parte autora, a probabilidade dos requeridos terem descumprido o contrato de promessa de compra e venda firmado e, mais grave, estarem anunciando o mesmo imóvel para nova venda, é grande. Daí retiro a plausibilidade do direito invocado pela parte autora." Acrescento que, diante da provável ocorrência do fato gravíssimo de negociação do mesmo imóvel em duplicidade, pesa sobre este Juízo a obrigação de tomar medidas acautelatórias para que os autores, concluído o processo e visto que têm direito ao estorno do que haviam pago, de fato recebam efetivamente o que lhes é de direito. Quanto à urgência, no caso específico da tentativa de bloqueio de valores, vislumbra-se a mesma, pois houve negociação recente com terceiros, ID 217341805, constando da escritura pública, de 11/11/24 passado a informação de que os requeridos teriam recebido R$ 1.100.000,00 dos compradores. Logo, a chance de que haja dinheiro dos requeridos disponível neste momento é considerável, sendo certo que, quanto mais nos distanciarmos da data da negociação, menor a probabilidade de êxito da diligência. O valor, contudo, por ora, não deve ser o da dobra do que foi pago, mas apenas o valor pago atualizado, inclusive sem, a princípio, a soma dos honorários contratuais. Utilizando-me da calculadora de atualização monetária disponibilizada na página deste Tribunal, constato que os R$ 110.000,00 pagos pelos autores a título de sinal aos requeridos em 1o/07/2024 equivalem, hoje, com o acréscimo apenas da correção monetária, a R$ 111.235,63. À secretaria para que realize a pesquisa de depósitos em nome dos réus neste valor de R$ 111.235,63. Para aumentar as chances de sucesso da diligência, imprimo sigilo temporário a esta decisão. Após, venham os autos conclusos para decisão acerca do que trata a petição ID 217808671.” Posta a questão nestes termos, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa e/ou relevância da fundamentação deduzida pelos autores agravantes. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator